Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-08.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:
E M E N T A

PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DEVIDAMENTE APLICADA. AGRAVANTES E ATENUANTES. SEM QUESITAÇÃO. ALTERADO PELA LEI 11.689/2008. REINCIDÊNCIA. ALEGADA EM DEBATES. RELATADO PELO PRÓPRIO ACUSADO EM SEU INTERROGATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Saliento, nesse ponto, que perfilho[1] da linha de que a “fração de um oitavo sobre os intervalos mínimo e máximo estabelecidos pelo tipo, que, por certo, é reconhecido como referencial de proporcionalidade na dosimetria por esse Tribunal de Justiça”, o que não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sendo assim, entendo que o mais adequado na primeira fase seja, de fato, adotar a fração de aumento de 1/8 sobre os intervalos mínimo e máximo da pena, para cada circunstância judicial desfavorável.
2. Conforme estabelece o Código de Processo Penal, incumbe ao juiz, no momento de proferir a sentença, que consolida a Decisão do Conselho de Sentença e a dosimetria que é realizada pelo magistrado, considerar as circunstâncias agravantes e atenuantes alegadas nos debates, conforme inteligência do art. 492, inciso I, do referido diploma processual. Nessa linha, insta salientar que o regramento referente ao Tribunal do Júri, passou por uma reforma com a Lei 11.689/2008, que afastou a necessidade de levar aos jurados a quesitação das atenuantes e das agravantes, restando, portanto, a avaliação de tais questões ao magistrado Presidente do Júri.
3. In casu, em que pese o argumento da defesa de que não tenha sido objeto de debate a reincidência, certo é que, ao debruçar sobre a audiência de instrução no Tribunal do Júri, observa-se que por ocasião do interrogatório do acusado, houve, por parte dele, afirmação de que cometeu outros crimes, assumindo ser reincidente, já que relatou ter sido condenado anteriormente por tentativa de homicídio e tráfico de drogas, de modo que restou, para efeitos legais, reconhecido o debate da circunstância agravante da reincidência.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

[1] (Acórdão 1345202, 00217912520158070003, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)